Tribunal: TJMT
Processo: 1016949-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016949-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), JEAN ROBSON DOS SANTOS - CPF: 487.171.001-78 (AGRAVANTE), MILENA TAVEIRA LARA SANTOS - CPF: 892.285.451-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 §1o DO CPC – DISPENSA DA GARANTIA – INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – SÓCIOS DE EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCA RECONHECIDA NOS AUTOS – RELEVÂNCIA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do recente entendimento do STJ, a cláusula que estende a novação da dívida, em face do plano de recuperação judicial, aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva. Precedente: Resp. 1.794.209/SP.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável.

Todavia, em casos excepcionais, demonstrada a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JEAN ROBSON DOS SANTOS e MILENA TAVEIRA LARA SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Embargos à Execução n. 1040728-28.2021.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, movida contra
BANCO BRADESCO S.A.
que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo a execução.

Explicam inicialmente os agravantes que a devedora principal da cédula de crédito acostada aos autos –
Santos & Lara Ltda
. está em recuperação judicial e um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial é a suspensão da exigibilidade dos créditos pré-existentes ao pedido recuperacional.

Aduz que o STJ já sedimentou o entendimento no sentido de que, o marco temporal para aplicação da norma do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005 é a data da ocorrência do fato gerador da obrigação que dá origem ao crédito.

Nesse cenário, segundo defende,
“todos os créditos contraídos pela principal devedora – SANTOS & LARA LTDA –, anteriores à data de propositura do seu pedido de recuperação judicial (04/03/2016), e, aqueles que não sejam abrangidos pelas exceções previstas no art. 49, §3o, da LRF, se submetem aos efeitos da recuperação judicial por ela pleiteada.”.

Aponta que o crédito almejado pela instituição financeira está relacionado naquele concurso de credores e por lá tem sua previsão de pagamento disposto no Plano de Recuperação Judicial, apresentado e deliberado em Assembleia Geral de Credores, que já foi homologado pelo Juízo Recuperacional.

Ainda defende a novação do crédito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial

Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, reformando-se a decisão agravada, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução propostos.

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JEAN ROBSON DOS SANTOS e MILENA TAVEIRA LARA SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Embargos à Execução n. 1040728-28.2021.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, movida contra
BANCO BRADESCO S.A.
que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo a execução.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“
Analisando os autos, os embargantes figuram no título executivo da ação associadas como avalistas.

É notório que o pedido de recuperação judicial, o devedor principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos devedores solidários conforme Súmula no 581 do STJ, por ser obrigação autônoma.

Os efeitos da recuperação judicial não se estende aos terceiros garantidores. Nesse sentido: “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)

Desta feita, recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício conforme art. 919, §o, do CPC.

Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano, além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. No mesmo sentido, não há como se ter por perfeitamente caracterizada a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do Código de Processo Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo.”

Pois bem.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, quais sejam:
a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável.

Quanto a probabilidade do direito invocado, resta comprovada.

Embora o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução, também não desconheço certa flexibilização da jurisprudência admitindo a extensão dos benefícios da novação aos fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, desde que o plano de recuperação judicial, não tenha disposto de forma diversa.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. SÚMULA N. 581/STJ. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. EXCEÇÃO. CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do precedente fixado pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do
Resp 1.794.209/SP,
"a cláusula que estende
a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. " (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.745.189/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Do estudo do plano, não houve qualquer ressalva, relativamente a questão apresentada pelo Banco Agravado, quando da aprovação do plano de recuperação.

Se não bastasse e não menos importante é o fato de que a controvérsia não é sobre a aplicação ou não da súmula n. 581, do STJ
(“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
), pois, já foi proferida decisão encerrando a recuperação judicial, mas, sim, discussão quanto aos efeitos da novação da dívida, pelo submissão do crédito à recuperação judicial, homologação e regular cumprimento.

Também quanto ao risco de dano, identifico o preenchimento.

Para viabilização da recuperação judicial o legislador permitir a adoção de condições e prazos especiais de pagamento, criando condições mínimas necessárias à manutenção de suas atividades ao mesmo tempo em que cumpre com suas obrigações comercial. Nesse cenário e sob a ótica finalista, pouco ou nenhum sentido teria o reconhecimento da pertinência da recuperação judicial, submissão do crédito a ela, aprovação do plano de pagamento, comprovação do pagamento, decisão de encerramento da recuperação judicial e, de outro giro, permitir que a mesma dívida seja exigida, dos sócios avalistas, ou seja, duplo cumprimento, o que poderia comprometer o regular cumprimento do plano (que vem sendo adimplido)

e a saúde financeira dos sócios e da empresa.

A meu ver, no caso específico, comprovado o cumprimento das condições estabelecidas no plano, se afigura razoável o pedido de concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Por fim, em que pese a execução não se encontrar garantida por penhora, deposito ou caução suficiente, a agravante comprovou nos autos hipossuficiência, tanto que foi deferido o benefício da justiça gratuita; também, inegável que tanto sofrem os efeitos do plano de recuperação aliada as normais obrigações negociais normais, de modo que entendo, diante da excepcionalidade da situação dos autos, seja cabível a dispensa da garantia da execução, o que não impede que no curso dos embargos seja demonstrado e requerida a garantia se demonstrada situação financeira diversa.

Sobre a possibilidade de dispensa da garantia da execução, lecionam MARINONI:

“4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente - tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifico da indevida constrição patrimonial.” (MARINONI, Luiz Guilherme, et al. Novo Código de Processo Civil comentado. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.)

Não se trata de julgamento isolado; cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - REQUISITOS - GARANTIA - DISPENSA EXCEPCIONAL.
Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil. Em casos excepcionais, demonstrada cabalmente a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução.” (TJ-MG - AI: 10000191411966001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Mutatis mutandi
, o Col. STJ se posicionou quanto à possibilidade de ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Confira-se a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis .. antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao"rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao"pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. ( REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019)

Também simpatizo com o entendimento perfilhado pelo tribunal de São Paulo, no sentido de que, dependendo do caso, havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do juízo, para fins de concessão do efeito suspensivo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO COM DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do juízo, prevista no art. 919, § 1o, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. Importante controvérsia envolvendo vício de consentimento que merece maior aprofundamento durante a fase instrutória. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22195636420208260000 SP 2219563-64.2020.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 25/03/2021, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, recebendo os Embargos à Execução, com efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022